Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-51.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000024-51.2023.8.05.0136 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: UESLEI SILVA DA COSTA Advogado(s): DELIO SANTANA ALVES, RAFAEL ROCHA CALDEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DA AUTORIA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 01 – Trata-se de apelação criminal contra a Sentença lavrada sob o ID 57338297, que condenou Ueslei Silva da Costa (Apelante) pela prática do crime previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal (Lesão corporal seguida de morte). 02 - Da atenta análise dos autos, observa-se que o pleito absolutório formulado pela Defesa não pode ser acolhido, uma vez que a prova produzida na instrução criminal evidencia que o Recorrente desferiu o golpe de canivete que foi a causa da morte de Felipe Viana de Souza. 03 - A materialidade delitiva consta do Laudo de exame de necropsia juntado sob o ID 57338121, que concluiu que Felipe Viana de Souza “faleceu de hemoperitônio devido a instrumento perfurocortante”. 04 - A autoria delitiva, por sua vez, emerge das declarações e dos depoimentos prestados em Juízo por Ana Carollyne Silva Alves, Aldaísa Ribeiro e Erivelton Amaral da Silveira, assim como do interrogatório do Recorrente em Juízo (PJe Mídias). 05 - Em suas declarações prestadas em Juízo, Ana Carollyne Silva Alves narrou que o Apelante se desentendeu com Felipe Viana de Souza, foi até o carro pegar um canivete e, na sequencia, desferiu o golpe que causou a sua morte. Destacou que o Apelante “deu uma peitada em Felipe no momento da facada e Felipe não teve nenhuma reação”. 06 - Também em Juízo, Aldaísa Ribeiro (Pje mídias) afirmou que foi à festa com o Apelante na ocasião em que ele se desentendeu com a vítima. Detalhou que o canivete estava no carro do apelante e que, no momento do golpe perfurocortante, o Ofendido não estava com garrafa na mão. 07 - Nesta linha, Erivelton Amaral da Silveira (PJe mídias) testemunhou que foi o Apelante quem avançou contra a vítima. 08 - Em seu interrogatório prestado em Juízo (PJe mídias), apesar de alegar que estava em legítima defesa, o Recorrente Ueslei Silva da Costa confirmou que desferiu o golpe de canivete que causou a morte de Felipe Viana de Souza. 09 - Neste ponto, é imperioso anotar que a tese da legitima defesa não está em consonância com a prova colhida nos autos. De outro lado, registra-se que o acervo probatório demonstra que, na ocasião de um desentendimento, Ueslei Silva da Costa desferiu contra Felipe Viana de Souza o golpe de canivete que causou a sua morte. 10 - Desta forma, é imperiosa a manutenção da condenação do Apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal (Lesão corporal seguida de morte). 11 - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8000024-51.2023.8.05.0136, da Comarca de Jacaraci, interposto por Ueslei Silva da Costa em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.